Tribunal: TJES
Processo: 5010331-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010331-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e outros
AGRAVADO: EMANUELA NACASSEA DA SILVA PIRES GONCALVES
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94 E INFORMATIVO 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 22, §4º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) expressamente prevê que com a juntada do contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, deve o juiz ordenar que sejam deduzidos da quantia a ser percebida pela parte contratante e pagos diretamente ao advogado. 2. No caso dos autos houve a apresentação do contrato de honorários (ID 3599697 – fls. 209/211), bem como que no referido contrato há previsão, em sua cláusula 3.0, de destaque do crédito em benefício das causídicas. 3. O presente agravo de instrumento, não determina o pagamento dos honorários contratuais de forma autônoma, mas, tão somente, que se proceda o destaque do valor dos honorários em nome das patronas. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA, contra decisão (ID 3599697, fls. 218/291 – autos originais), proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da “Ação Ordinária”, que move a ora agravada EMANUELA NACASSEA DA SILVA PIRES GONÇALVES, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de decote de honorários advocatícios contratuais.

Em sua decisão (ID 3599697, fls. 218/291 – autos originais), o douto magistrado consignou que “tendo a advogada crédito em face de seu constituinte, através de contrato advocatícios, poderá cobrar a quantia por via ordinária ou em execução, conforme o caso. Sendo assim, indefiro o pedido de decote dos honorários advocatícios contratuais ora formulado”.

Em suas razões recursais (ID n° 3599415), GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA, ora agravantes aduzem que a decisão destoa do que preceitua o artigo 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).

Afirmam que “não há razão para o indeferimento do pedido, porquanto conforme se vê do pedido das agravantes de destacamento se limitou a 15% por lei estabelecidos.”

Salientam que “dos documentos carreados aos autos verifica-se o preenchimento de todos os requisitos legais, ou seja: há contrato firmado entre as partes; o requerimento foi realizado antes da expedição do ofício requisitório; o pedido foi realizado pelo advogado identificado no contrato de prestação de serviços advocatícios; o advogado que requereu o destacamento efetivamente atuou no processo; e, houve a observância do limite máximo de 30% do total da condenação em consonância com o Estatuto da OAB.”

Finaliza argumentando que “no caso em tela, à luz da legislação vigente, indubitável a presença do direito vez que expressamente demonstrado o valor incontroverso entre as partes por meio da conta homologada, bem como, acostado contrato de honorários no percentual de 15% (quinze por cento).”

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para determinar o destaque de 15% (quinze por cento) dos honorários contratuais em nome sociedade Bianchi & Iglezias Advocacia e/ou em nome das agravantes.

Decisão de ID 3647992 em que foi deferido o pedido liminar.

Apesar de devidamente intimada (ID 3669722) a parte agravada EMANUELA NACASSEA DA SILVA PIRES GONÇALVES não apresentou as contrarrazões recursais, conforme consta na certidão de ID 4342463.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO, como terceiro interessado, apresenta contrarrazões recursais aduzindo que o pagamento dos honorários advocatícios contratuais não podem ser efetuados de forma autônoma, mas apenas destacados no precatório a ser expedido.

Assim, pugna pelo deferimento do destaque no precatório ou RPV, contudo, sem a determinação de expedição de requisitório autônomo.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária (ID 3599690 – fls. 02/10, autos originais) proposta por Emanuela Nacassea da Silva Pires Gonçalves em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) decorrente de sucessivas contratações ilegais realizadas em contratos temporários.

As patronas da requerente da ação originária, ora agravantes, atuaram em toda fase de conhecimento, desde a propositura da ação em 30/01/2017, bem como procederam ao prosseguimento de atos na execução da sentença.

Assim, apresentaram o contrato de honorários contratuais (ID 3599697 – fls. 209/211) e requereram o destaque no percentual de 15% (quinze por cento).

O douto magistrado, ao analisar os autos, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 3599697 – 218/219, dos autos originais) nos seguintes termos:

(...) Inexiste dúvida acerca da titularidade quanto aos honorários sucumbenciais - propriedade exclusiva do advogado, que não se confunde com crédito da parte, por força do disposto no artigo 23 do Estatuto da Advocacia.

Portanto, este é inquestionável a destinação exclusiva ao advogado, independentemente do que cabe ou não à parte por ele representada.

Por outro lado, os honorários advocatícios contratuais têm status diverso daqueles sucumbenciais. Embora o crédito a que o advogado tem direito por força do instrumento de contrato de honorários advocatícios, o acesso ao valor correspondente condiciona-se à existência do mesmo na esfera patrimonial do cliente.

Desta forma, tendo a advogada crédito em face do seu constituinte, através de contrato advocatícios, poderá cobrar a quantia por via ordinária ou em execução, conforme o caso.

Sendo assim, indefiro o pedido de decote dos honorários advocatícios contratuais ora formulado. (...)

Pois bem. O artigo 22, §4º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) expressamente prevê que com a juntada do contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, deve o juiz ordenar que sejam deduzidos da quantia a ser percebida pela parte contratante e pagos diretamente ao advogado:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive descrito no Informativo nº 585, de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório (AgRg no AREsp 447.744-RS, Segunda Turma, DJe 27/3/2014).

Sobre o tema colaciono julgados com o mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. CASO CONCRETO. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. ART. 22, § 4º, DA LEI N. 8.906/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PACTUADOS NO PRÓPRIO INSTRUMENTO DE MANDATO. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE FORMAS. ART. 107 DO CÓDIGO CIVIL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS OUTORGANTES DO MANDATO PARA QUE OS PATRONOS EXERÇAM O DIREITO DE DESTAQUE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Insurgem-se os recorrentes contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na parte em que confirmou a decisão de primeiro grau que, por sua vez, indeferiu o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais, na forma prevista no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994. 2. Os arts. 658 e 659 do Código Civil não possuem comando apto para sustentar a tese brandida pelos recorrentes, o que faz atrair o empecilho da Súmula 284/STF. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, revela-se possível, nos domínios do recurso especial, promover a revaloração jurídica de contexto fático tido por incontroverso nas instâncias ordinárias. 4. É possível a retenção dos valores devidos a título de honorários contratuais com a oportuna apresentação do contrato celebrado entre o exequente e o seu patrono, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.671.716/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2020; AgInt no AREsp 1.806.619/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/6/2021. 5. No caso concreto, é incontroverso que a petição inicial de execução de título judicial proposta pelos ora recorrentes veio instruída com os respectivos instrumentos de procuração, também sendo inconteste a existência, em cada um deles, de cláusula reveladora dos honorários contratuais ajustados entre os exequentes e os seus patronos. 6. A legislação brasileira admite qualquer forma de expressão consensual que torne o conteúdo dos contrato juridicamente aceito, como, aliás, deixa ver o art. 107 do Código Civil ("A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir"). Nesse fio: REsp 1.881.149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/6/2021. 7. Não se pode recusar valor jurídico aos pactos celebrados entre os ora recorrentes e os seus patronos, inclusive quanto à remuneração prometida a estes últimos, ainda que essa cláusula econômica se encontre no bojo dos próprios instrumentos de mandato, é dizer, no corpo das respectivas procurações, como incontroversamente ocorrido no caso em exame, sob pena de se ferir a autonomia da vontade por eles manifestada. 8. De outro giro, o art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994 não impõe a inclusão, nos contratos de honorários, de expressa autorização do outorgante do mandato para que o causídico possa efetuar o pedido de destaque dos honorários contratuais. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.818.107/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 9/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Ainda que se possa destacar o valor dos honorários contratuais para fins de facilitação do recebimento do valor devido pela parte autora a seu advogado, certo é que tal valor não é autônomo, devido pela Fazenda Pública, mas sim é devido integralmente por esta ao credor. Logo o pagamento em separado é questão meramente procedimental, razão pela qual o advogado deverá receber os honorários contratuais da mesma forma que a parte autora receberá o crédito principal. 2. Assentou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si" (AGRG no AGRG no RESP 1.494.498/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.9.2015). 3. No que aponta como ofendidos os arts. 141 e 492 do CPC/2015, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.868.872; Proc. 2021/0099669-5; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 16/12/2021)

Analisando os autos noto que houve a apresentação do contrato de honorários (ID 3599697 – fls. 209/211), bem como que no referido contrato há previsão, em sua cláusula 3.0, de destaque do crédito em benefício das causídicas, nos seguintes termos:
“Os honorários advocatícios contratuais são fixados em 15% (quinze por cento), devidos sobre o valor efetivamente recebido nos autos do processo 00026561-33.2017.8.08.0024, além de reembolso das eventuais despesas do processo. O CONTRATANTE REQUER O DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO SEU CRÉDITO.”

Posto isso, entendo que deve ser deferido o destaque dos honorários contratuais em favor das advogadas, ora agravantes.

Esclareço, contudo, que o presente agravo de instrumento, não determina o pagamento dos honorários contratuais de forma autônoma, mas, tão somente, que se proceda o destaque do valor dos honorários em nome das patronas.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada e DETERMINAR,
tão somente, o destaque de 15%
(quinze por cento) referentes aos honorários contratuais, em favor das agravantes.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/06/2023 às 16:20:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46522112062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR